Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE FURTO E AMEAÇA. CONFLITO ENTRE MÃE E FILHA. BRIGA POR QUESTÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
1. O fato de a suposta autora dos fatos ser filha da vítima não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois não basta que a vítima seja do sexo feminino para incidir a Lei Maria da Penha, sendo também necessário que a conduta ocorrida no âmbito das relações familiares seja baseada no gênero, visando subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.
2. Na espécie, os supostos delitos de furto e ameaça praticados pela filha contra a genitora não caracterizaram violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher. Ao contrário, a hipótese revela que a contenda entre as partes teve motivação específica, e decorreu de discórdia entre as partes acerca do recebimento de um benefício legal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, no caso o Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama.